Tribunal: STF
Processo: RE 1540062
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Agravo em Recurso extraordinário.  Interposição fraudulenta de terceiros em operação de importação. Pena de perdimento. Análise: necessidade de exame do quadro fático e da legislação infraconstitucional de regência. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal Regional Federal da 3ª Região denegou a segurança impetrada em razão de perdimento de bem decorrente de interposição fraudulenta em importação.



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve negativa de prestação jurisdicional na apreciação dos embargos de declaração; (ii) se a decisão recorrida violou os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (iii) se a comprovação da capacidade econômica e da origem dos recursos, alegadamente comprovadas, afasta a aplicação da pena de perdimento.



    III. Razões de decidir



    3. A análise dos embargos de declaração demonstra sua apreciação, ainda que com decisão contrária aos interesses do recorrente, atendendo ao requisito de fundamentação mínima exigido constitucionalmente.



    4. A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não configura ofensa constitucional direta, demandando análise da legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, inviáveis na via extraordinária (enunciado nº 279 da Súmula/STF).



    5. O Colegiado de origem expressamente assentou a não comprovação da capacidade econômica e da origem dos recursos utilizados na importação do veículo, concluindo pela perda do bem, na forma da legislação de regência. 



    6. A jurisprudência do STF consolida o entendimento de que o recurso extraordinário é inadmissível quando a divergência com o acórdão recorrido exigir reexame de legislação infraconstitucional e fatos e provas.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo em recurso extraordinário a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE PERDIMENTO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.



    - Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da autuação pelo Fisco que impôs a pena de perdimento, em razão de atos que caracterizaram as infrações de interposição fraudulenta de terceiros em operação de importação. 



    - O art. 23 do Decreto-Lei n.º 1.455/76 prevê a culminação de pena de perdimento de bens na hipótese de estar configurada a interposição fraudulenta de terceiros em operações de importação, a qual é presumida no caso de não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados. 



    - A interposição fraudulenta não se afigura mera irregularidade formal sanável, mas sim infração que sujeita a mercadoria à pena de perdimento. - Instaurado o procedimento especial de controle aduaneiro (PAF n.11128.004108/2010-31), o impetrante foi intimado a prestar esclarecimentos sobre a origem dos recursos utilizados na operação de importação do veículo CADILLAC, modelo SRX4 AWD PREMIUM, ano 2009, modelo 2010 e demonstrar a sua capacidade financeira. 



    - O impetrante interpôs o Mandado de Segurança n. 0007780-42.2010.403.6104, perante a 4ª Vara de Santos, bem como Ação Declaratória com pedido de cautelar incidental n. 0063174-15.2010.401.3800 perante a Justiça Federal de Belo Horizonte/MG, ambas, objetivando, em síntese, a liberação do veículo para trânsito (PAF n.11128.004108/2010-31). Em consulta a sistema processual, observa-se que foi homologado o pedido de desistência do primeiro mandado de segurança, não havendo notícia acerca do resultado da ação perante a Justiça Federal de Belo Horizonte. 



    - No presente mandado de segurança o impetrante utilizando-se dos mesmos argumentos da ação anterior (0007780-42.2010.403.6104) pretende além das medidas para o desembaraço do veículo para trânsito, afastar a pena de perdimento tornada definitiva no curso do procedimento administrativo. 



    - In casu, de fato, foram apontados concretos indícios, pela autoridade aduaneira, para a instauração de procedimento especial de controle aduaneiro a fim de que fosse apurada a ocorrência de interposição fraudulenta. 



    - Diante do panorama fático, se revela correta a conduta da autoridade fiscal que instaurou procedimento especial de controle aduaneiro, pois diante das fundadas dúvidas acerca da capacidade financeira do importador, surgiu legítima suspeita quanto à ocorrência de interposição fraudulenta na importação, ensejando a aplicação da pena de perdimento nos moldes da legislação (art. 23 do Decreto-Lei n.º 1.455/76 e do art. 689 do Regulamento Aduaneiro). 



    - O procedimento administrativo que culminou com a pena de perdimento tramitou regularmente, sendo observados o contraditório e a ampla defesa. Houve, inclusive, oferecimento de impugnação e concessão de diversos prazos para apresentação de documentos anteriormente à decisão de imposição do perdimento, não havendo qualquer nulidade no processo. 



    - De fato, não foram apresentados esclarecimentos satisfatórios por parte da autuada.



    - Tratando-se de desembaraço de mercadoria estrangeira apreendida pela autoridade fiscal em razão de haver constatado a prática de interposição fraudulenta de terceiro, a medida que ora se pleiteia demandaria produção de prova, o que é inviável em sede de mandado de segurança. 



    - A propositura de ação judicial impede a rediscussão da matéria na esfera administrativa, posto que a matéria enfrentada pelo Poder Judiciário, não poderá ser revista naquela instância. 



    - A parte autora não logrou êxito em produzir provas suficientes para elidir a presunção de legitimidade e veracidade de que goza o auto de infração, mostrando-se hígida a decisão proferida no processo administrativo em epígrafe. 



    - O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, pois se trata de ato administrativo, subscrito por servidor dotado de fé pública, e somente que pode ser afastado caso sejam trazidos elementos probatórios suficientes para comprovar eventual ilegalidade, cabendo, assim, ao ora apelante, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. 



    - As alegações da parte autora não foram comprovadas de forma suficiente para o deferimento de seu pleito, merecendo reforma a sentença. 



    - Apelação provida.” (e-doc. 35).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 35).



    3. No recurso extraordinário, Thiago Braz Tambasco aponta violados os arts. 1º, inc. IV, 5º, incs. XXII e LIV, e 170, inc. II, da Constituição da República. 



    3.1. Argui a nulidade da decisão relativa aos embargos de declaração, ante a negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, além de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    3.2. No mérito, narra que “vendeu um veículo de sua propriedade e os valores recebidos pela venda foram creditados nas contas bancárias da empresa Líder B.H. Veículos Ltda., que, por sua vez, transferiu o montante para a conta do Recorrente, que suportou econômica e financeiramente a compra do veículo”.



    3.3. Sustenta que “demonstrou à exaustão sua capacidade econômica, bem como a existência e suficiência de recursos para a importação do veículo através da documentação apresentada à Autoridade Impetrada, que também foi devidamente colacionada aos autos por ocasião do ajuizamento da presente ação”.



    3.4. Assevera que a pena de perdimento somente pode ser aplicada quando “respaldada por evidências sólidas e irrefutáveis de que houve, de fato, uma conduta fraudulenta”, o que não ocorreu no caso ora em análise, pelo que o Colegiado de origem teria contrariado os princípios da livre iniciativa e o direito de propriedade. 



    3.5. Requer o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja concedida a segurança pleiteada (e-doc. 63).



    4. Devolvidos os autos à origem (e-doc. 95), o recurso extraordinário, que havia sido anteriormente admitido (e-doc. 73), teve o respectivo seguimento negado (e-doc. 99), gerando a interposição do agravo ora em análise (e-doc. 100).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. No tocante à alegação de inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, aponto que o recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso dos autos.



    7. Quanto ao mérito, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros: 



    “Da análise dos dispositivos em comento, extrai-se que a interposição fraudulenta não se afigura mera irregularidade formal sanável, mas sim infração que sujeita a mercadoria à pena de perdimento. 



    No caso concreto.



    Instaurado o procedimento especial de controle aduaneiro (PAF n.11128.004108/2010-31), o impetrante foi intimado a prestar esclarecimentos sobre a origem dos recursos utilizados na operação de importação do veículo CADILLAC, modelo SRX4 AWD PREMIUM, ano 2009, modelo 2010 e demonstrar a sua capacidade financeira. 



    No curso do processo administrativo o impetrante interpôs o Mandado de Segurança n. 0007780-42.2010.403.6104, perante a 4ª Vara de Santos, bem como Ação Declaratória com pedido de cautelar incidental n. 0063174-15.2010.401.3800 perante a Justiça Federal de Belo Horizonte- MG, ambas, objetivando, em síntese, a liberação do veículo para trânsito (PAF n.11128.004108/2010-31). Em consulta a sistema processual, observa-se que foi homologado o pedido de desistência do primeiro mandado de segurança, não havendo notícia acerca do resultado da ação perante a Justiça Federal de Belo Horizonte.



    No presente mandado de segurança o impetrante utilizando-se dos mesmos argumentos da ação anterior (0007780-42.2010.403.6104) pretende além das medidas para o desembaraço do veículo para trânsito, afastar a pena de perdimento tornada definitiva no curso do procedimento administrativo.



    In casu, de fato, foram apontados concretos indícios, pela autoridade aduaneira, para a instauração de procedimento especial de controle aduaneiro a fim de que fosse apurada a ocorrência de interposição fraudulenta. 



    Confira-se a informação prestada pela autoridade impetrada com lastro no auto de infração (fls.49 – id117421764): 



    “(...) Conforme se verifica nos autos n° 11128.004108/2010-31, o importador Thiago Braz Tambasco registrou a Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA) n° 10/0776995-7 em 04/05/2010, solicitando que a ALF/STS autorizasse o trânsito do veículo Cadillac para uma EADI em Betim/MG, sob jurisdição aduaneira da Inspetoria da RFB de Belo Horizonte. 



    O despacho aduaneiro foi selecionado para aplicação dos procedimentos especiais de controle aduaneiro com base na IN SRF n° 206/2002, por ‘suspeita da ocultação do real adquirente, bem como da utilização de documento falso no despacho devido à análise pelo SEPEA das informações obtidas nos sistemas da RFB'. 



    O bem foi retido, como medida acautelatória de eventual apreensão, e foram expedidas três intimações dirigidas ao importador, a primeira (10/05/2010), para que apresentasse os documentos originais de instrução do despacho, o certificado de título ou certificado de origem do veículo (original), e, a segunda (21/05/2010), para que apresentasse a cópia do contrato de câmbio, extrato bancário de conta corrente/aplicações de 2009 e 2010, e documentos que comprovassem a origem, disponibilidade e efetiva transferência do recurso necessário para o pagamento do veículo. O importador apresentou a documentação encartada às fls. 23/38. 



    Após analisar os extratos bancários, a fiscalização intimou o importador novamente (28/05/2010), para que informasse e comprovasse documentalmente de que se tratavam os depósitos feitos na conta do importador por BH Veículos em 16 e 23/12/2009, nos valores de R$ 100 mil e R$ 47 mil. A resposta do importador foi encartada às fls. 39/54 do PAF. Como se pode verificar, o contribuinte limitou-se a apresentar documentos, e não deu explicações acerca da operação. (...)” 



    Ao final concluiu: 



    Conforme consta dos autos n° 11128.004108/2010-31, a fiscalização concluiu que "os recursos necessários para promover a operação de importação em análise não são oriundos do importador'. 



    Em 16/12/2009 e em 23/12/2009 foram efetuadas transferências para a conta -corrente do Sr. Thiago Braz Tambasco pela empresa Líder BH Veículos L TDA, nos montantes de R$ 100 mil e R$ 47mil. 



    A fiscalização considerou que antes dos depósitos no total de R$147 mil, o saldo da conta -corrente do importador era de R$ 645, e que a conta de investimentos também não tinha saldo 'suficiente para cobrir a liquidação do contrato de câmbio’ de pagamento do veículo. Nesse passo, a fiscalização concluiu que 'a disponibilidade dos recursos empregados na aquisição do veículo aqui discutido teve origem nos depósitos bancários realizados pela empresa Líder BH Veículos, o que demonstra o interesse dessa empresa na importação do bem'. Ainda nestes autos, o próprio Impetrante reafirma que o recurso para liquidação do câmbio da importação teve origem nas transferências da Líder BH Veículos LTDA e que operação foi "feita por intermédio da empresa Líder BH Veículos'. Nos termos do AITAGF n° 0817800/18344/10, "outro fato que vem confirmar o interesse da Líder BH Veículos no veículo objeto da DI em análise é a apresentação de Escritura Pública de Procuração dessa empresa para Thiago Braz Tambasco, conferindo-lhe poderes amplos e especiais para atividades administrativas e comerciais'. Nas importações processadas por conta e ordem de terceiros a origem dos recursos ‘avém do adquirente, que seria o verdadeiro sujeito passivo dessas operações, hipótese comprovada no caso aqui investigado, uma vez que o Sr. Tiago Braz Tambasco não possui recursos próprios para promover a importação do veículo em questão, desrespeitando a habilitação no regime simplificado para importação para fins próprios que lhe foi concedida. Esse fato leva à conclusão da ocorrência de uma interposição fraudulenta no caso vertente com o fito de esconder o real beneficiário dessa importação’. (...)” 



    Diante desse panorama fático se revela correta a conduta da autoridade fiscal que instaurou procedimento especial de controle aduaneiro, pois diante das fundadas dúvidas acerca da capacidade financeira do importador, surgiu legítima suspeita quanto à ocorrência de interposição fraudulenta na importação, o que se confirmou nas apurações feitas, ensejando a aplicação da pena de perdimento nos moldes da legislação (art. 23 do Decreto-Lei n.º 1.455/76 e do art. 689 do Regulamento Aduaneiro). 



    O procedimento administrativo que culminou com a pena de perdimento tramitou regularmente, sendo observados o contraditório e a ampla defesa. Houve, inclusive, oferecimento de impugnação e concessão de diversos prazos para apresentação de documentos anteriormente à decisão de imposição do perdimento, não havendo qualquer nulidade no processo. 



    Da análise do conjunto probatório extrai-se que, de fato, não foram apresentados esclarecimentos satisfatórios por parte da autuada. 



    Outrossim, tratando-se de desembaraço de mercadoria estrangeira apreendida pela autoridade fiscal em razão de haver constatado a prática de interposição fraudulenta de terceiro, a medida que ora se pleiteia demandaria produção de prova inequívoca para afastar as conclusões da autoridade fiscal, o que não foi cumprido pela documentação apresentada neste mandado de segurança.” (e-doc. 36; grifos acrescidos).



    8. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Assim se consolidou a jurisprudência desta Corte:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO . AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDIMENTO DE BENS. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DEVIDO PROCESSO LEGAL E PROPORCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 .”



    (ARE nº 1.477.412-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 09/04/2024, p. 22/04/2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PENA DE PERDIMENTO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.436.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 02/10/2023, p. 16/10/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Importação. Pena de perdimento. Alegação de violação do princípio da ampla defesa . Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



     1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 



    2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 



    3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.237.115-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/02/2020, p. 27/04/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Importação de garrafas e engradados usados. Guia de importação. Revisão aduaneira. Pena de perdimento de bens. Impossibilidade da análise da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 508.324/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/09/2009, p. 16/10/2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO USADO COM RESTRIÇÃO JUDICIAL. PENA DE PERDIMENTO DE BEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 643.124-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2011, p. 09/09/2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. CARACTERIZAÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. 2. In casu, para divergir das conclusões do acórdão a quo quanto à ocorrência de interposição fraudulenta de terceiros na operação de comércio exterior e consequente aplicação de pena de perdimento de bens, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



    (RE nº 1.288.520-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/02/2021, p. 23/03/2021).



    10. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator